Tribunal: TJBA
Processo: 0500264-83.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500264-83.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE AHYLON DOS SANTOS MACEDO e outros

Advogado(s)
:
HELCIO MOACIR SCHAVINSKI ARBO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO COM ENCARGO. IMÓVEL DOADO PARA INSTALAÇÃO DE POSTO FISCAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de anulação de doação com encargo é de 20 anos, conforme disposto no art. 177 do Código Civil de 1916, vigente à época da doação, e mantido pelo art. 2.028 do Código Civil de 2002.

A contagem do prazo prescricional tem início com o inadimplemento do encargo, que, no caso, se deu ainda na década de 1970, quando cessou o funcionamento do posto fiscal, sendo irrelevante a notificação judicial promovida em 2014.

A alegação de que a ação possui natureza declaratória não afasta a incidência do prazo prescricional, pois o pedido tem caráter constitutivo, objetivando a resolução do vínculo jurídico e a reversão do bem.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a prescrição vintenária para ações dessa natureza, quando fundadas em descumprimento de encargo vinculado à doação.

Diante do improvimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º
0500264-83.2017.8.05.0022
,
em que figuram, como
Apelante - ESPÓLIO DE AHYLON DOS SANTOS MACEDO
,
representado por sua inventariante
KASSIA CRISOSTOMO MACEDO
e,
como

Apelad
o
s
-

ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE BARREIRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/2